Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-51.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1007593-51.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
Assunto:

[Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (ADVOGADO), ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT - CPF: 704.687.451-49 (IMPETRANTE), JUIZ DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALMIRIO FARIAS DIAS (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIRIO FARIAS DIAS - CPF: 720.640.481-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ABANDONO DA CAUSA – IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CPP – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL – CAUSÍDICO QUE ATUOU DE FORMA EFICAZ DURANTE TODO O PROCESSO DE CONHECIMENTO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENTE – PEDIDO PROCEDENTE – SEGURANÇA CONCEDIDA.

Presente a ilegalidade da imposição da multa do art. 265 do CPP, em razão da inexistência de abandono da causa por parte do impetrante, afigura-se flagrante o direito líquido e certo do requerente em tornar nulo o ato sancionador objurgado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança interposto pelo acusado
Arthur Rezende Waldschmidt
contra ato imputável ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT, que no processo n. 145-96.2012.811.0020, código 50982, aplicou-lhe multa pecuniária no montante de 10 salários-mínimos, por abandono da causa, nos termos do art. 265 do Código de Processo Penal.

Aduz o impetrante, que foi constituído para patrocinar a defesa de Valdomiro Faria Dias, denunciado nos autos da Ação Penal n. 145-96.2012.811.0020, código 50982, perante a 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

Destaca que, encerrada a instrução e prolatada a sentença condenatória, foi intimado para apresentar as razões recursais em prol do réu Valdomiro Farias Dias, que manifestou desejo de recorrer ao ser intimado.

Assevera que a multa prevista no art. 265 do CPP só é aplicada quando o advogado efetivamente abandona o processo, o que afirma não ter ocorrido no presente caso, tendo em vista que acompanhou o seu cliente somente até a fase das alegações finais.

Destaca que não foi contratado para interpor recurso da sentença condenatória.

Instruiu a exordial com os documentos de Ids. 85795476 a 85825490.

A liminar foi deferida no Id. 86258999.

A ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer escrito, opinou pela concessão da segurança (Id. 91199996).

É o relatório.

Cuiabá, 8 de julho de 2021.

Desembargador
Pedro Sakamoto

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Turma:

Consta dos autos que o impetrante foi constituído para patrocinar a defesa de Valmirio Farias Dias, denunciado nos autos da Ação Penal n. 145-96.2012.811.0020, código 50982, distribuído para a 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Paraguai/MT.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença condenatória e o acusado, ao ser dela intimado, manifestou desejo de recorrer.

Recebido o recurso, o impetrante foi intimado para apresentar as razões recursais, deixando então, transcorrer o prazo de interposição,
in albis
.

Por tal fato, o magistrado determinou que o sentenciado fosse intimado pessoalmente, a fim de constituir novo defensor e, em caso de sua não localização, foi nomeada advogada para tal finalidade.

Destaca que a procuradora nomeada, também deixou transcorrer o prazo de apresentação das razões recursais e o magistrado, ao examinar o pleito, revogou a nomeação feita e aplicou ao impetrante, a multa prevista no art. 265 do CPP.

Aduz que posteriormente, apresentou as razões recursais mesmo “não tendo interesse em recorrer da sentença condenatória”.

Pois bem. Sabe-se que o mandado de segurança é o remédio constitucional cabível para a defesa de direito líquido e certo, não amparado por
habeas data
ou
habeas corpus
, tendo previsão legal no art. 5º, inc. LXIX da Constituição da República Federativa do Brasil, e visa instrumentalizar controle para afastar ilegalidade ou abuso de poder.

In casu
, extrai-se da prova pré-constituída que o impetrante e o advogado Moisés Borges Rezende Júnior, foram constituídos procuradores de Valmirio Farias Dias, os quais atuaram no feito, apresentando defesa escrita (Id. 85836451, pp. 27 - 34), participando da audiência de instrução e julgamento (Id. 85836451, pp. 44 - 45), juntando alegações finais (Id. 85825496, pp. 11 - 18), apresentando novo endereço do acusado (Id. 85825496, p. 19), interpondo recurso de apelação (Id. 85825490, p. 12), e, por último, mesmo que a destempo, apresentando as razões recursais (Id. 85825490, pp. 48 - 74).

De tais fatos, constata-se que o impetrante atuou de forma eficaz na defesa do réu durante todo o processo, deixando apenas de apresentar as razões recursais, porquanto alegou que não havia sido contratado para tal finalidade.

Sabe-se que o abandono processual a que alude o art. 265 do Código de Processo Penal caracteriza-se pela vontade deliberada do advogado de não mais intervir no processo, deixando de patrocinar a defesa do acusado, sem a prévia comunicação ao juízo, de forma renitente e definitiva, por oportuno, transcrevo o dispositivo legal abaixo:

“Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008)”.

Conquanto a procuração outorgada ao impetrante (Id. 85836451, p. 26) pelo acusado Valmirio Farias Dias não deixa antever que o patrocínio da causa se daria apenas até a prolação da sentença de mérito, o certo que a conduta de não apresentar apenas as razões do recurso de apelação - e só o fazendo após a aplicação da penalidade -, tal fato não caracteriza a punição do tipo legal do art. 265 do CPP, uma vez que de tal conduta, não pode ser considerada com caráter de definitividade, porquanto se tratou de apenas um ato isolado.

Nesse sentido, já decidiu esta Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ao julgar o Mandado de Segurança n. 1006339-48.2018.8.11.0000, tendo como relator o Desembargador Paulo da Cunha, cuja ementa segue abaixo transcrita:

“MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL –
ABANDONO DA CAUSA POR ADVOGADO
–
IMPOSIÇÃO DA MULTADO ARTIGO 265 DO CPP
–
AUSÊNCIA A UM ÚNICO ATO PROCESSUAL
–
DESCABIMENTO
– ABANDONO DA CAUSA NÃO EVIDENCIADO – SANÇÃO DE NATUREZA PROCESSUAL – RECOMENDAÇÃO DE PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO INTERESSADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

A ausência do advogado a um único ato processual – audiência de instrução e julgamento, embora intimado para tanto, não tem o condão de caracterizar o abandono da causa a que se refere o art. 265 da Código de Processo Penal
, o abandono processual passível de imposição de multa ao advogado caracteriza-se pela vontade deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao Juiz, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva.

Liminar ratificada.”

(TJMT. MS n. 1006339-48.2018.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Relator Desembargador PAULO DA CUNHA. Julgado em 5.7.2018)

Destaca-se ainda, o presente trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça que aponta no mesmo sentido,
in verbis
:

“No presente caso, embora aparentemente irregular a conduta do causídico, consistente na falta de apresentação da apelação criminal no prazo legal, não se identifica efetivo abandono.

Isso porque “o abandono processual, apto a ensejar a incidência da sanção pecuniária, caracteriza-se pela conduta deliberada de não mais patrocinar os interesses do réu, sem prévia comunicação ao magistrado competente, deixando de promover os atos de defesa, de forma renitente e definitiva, em desprestígio ao Poder Judiciário” (TJMT, N.U 1019724-92.2020.8.11.0000, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 04/02/2021).

Na hipótese, não houve conduta renitente e definitiva, porquanto na primeira oportunidade, ainda que a destempo, o advogado apresentou a peça defensiva.

Por efeito,
o abandono do advogado de ato específico do processo penal não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do CPP
”.

(Parecer Ministerial apresentado pelo Promotor de Justiça Designado, Dr. Wesley Sanchez Lacerda, encontradiço no Id. 91199996, p. 3) - Destacamos

Destaca-se ainda que, em matéria disciplinar, necessária a comunicação da Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, a fim de apurar eventual desídia do advogado, providência esta não tomada pelo juízo de origem.

Por conseguinte, presente a ilegalidade da imposição da multa do art. 265 do CPP, em razão da inexistência de abandono da causa por parte do impetrante, afigura-se flagrante o direito líquido e certo do requerente em tornar nulo o ato sancionador objurgado.

Posto isto,
julgo procedente
o pedido formulado na ação constitucional e
concedo a ordem mandamental impetrada
, para ratificar a liminar e declarar nula a multa de 10 salários-mínimos imposta ao impetrante
Arthur Rezende Waldschmidt
, nos autos da Ação Penal n. 145- 96.2012.811.0020, código 50982, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021